Tribunal: TJSP
Processo: 0001171-61.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Execução Penal – Regime Aberto – Preenchimento requisito objetivo – Inocorrência – Reeducando que até pouco se encontrava cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido

Ementa:
Execução Penal – Regime Aberto – Preenchimento requisito objetivo – Inocorrência – Reeducando que até pouco se encontrava cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo previsto em lei para a concessão do livramento condicional, é inviável a concessão do benefício. É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, deve ele vivenciar primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime aberto ou, então, do livramento condicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001171-61.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DOUGLAS DE SOUZA PAIVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001171-61.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Voto 23162
Agravo em Execução n. 0001171-61.2020 Ribeirão Preto
Agravante: DOUGLAS DE SOUZA PAIVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal
Regime Aberto
Preenchimento requisito
objetivo Inocorrência Reeducando que até pouco se encontrava
cumprindo pena em regime fechado
Impossibilidade de
progressão por salto Necessidade de vivenciar primeiramente o
regime intermediário para a aferição do preenchimento do
requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo
previsto em lei para a concessão do livramento condicional, é
inviável a concessão do benefício. É importante frisar que, de
acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a
demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas
indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente
alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse
contexto,
deve
ele
vivenciar
primeiramente
o
regime
intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social,
para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime
aberto ou, então, do livramento condicional.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado DOUGLAS DE SOUZA PAIVA contra a r. decisão de fls. 10/12,
do MM. Juiz José Roberto Bernardi Liberal, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto (“DEECRIM” 6a RAJ), que, nos
autos da execução n. 0011028-68.2019.8.26.0496, indeferiu o pedido de
progressão para o regime aberto formulado pelo sentenciado.
Alega o agravante, por meio de seu Advogado Samir
Borges Bueno, reunir condições objetiva e subjetiva favoráveis à concessão
do benefício; pleiteia, assim, a reforma do r. decisum.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001171-61.2020.8.26.0496 -Voto no
3
(fls. 31), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Não obstante as ponderações do i. Defensor subscritor
da minuta de agravo de fls.1/6, razão não lhe assiste no inconformismo
manifestado.
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão do
benefício, mormente se considerado que o agravante está condenado por
delito equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes) e por posse
irregular de arma de fogo de uso permitido.
O sentenciado, primário, cumpre pena privativa de
liberdade de 02 anos, 02 meses e 08 dias de reclusão, com término de
cumprimento previsto para 28 de março de 2022 (fls. 14).
A fundamentação da r. decisão atacada foi no sentido
de que o agravante acabara de ser progredido de regime, sendo necessário
permanecer por período razoável no regime intermediário.
É importante frisar que, de acordo com a sistemática da
execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando
reúne condições subjetivas a indicar que o escopo da readaptação social
será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer
benesses.
Nesse contexto, acertada a decisão do Juízo a quo, de
modo que o reeducando deve vivenciar primeiramente o regime
intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para,
posteriormente, fazer jus à concessão do regime aberto. Com base nesse
entendimento foi editada a Súmula no 491, do Col. Superior Tribunal de
Justiça, na qual se estabeleceu que: “é inadmissível a chamada progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001171-61.2020.8.26.0496 -Voto no
4
per saltum de regime prisional”.
Diante desse quadro, precipitado seria, por ora, a
progressão para o regime aberto, cujo indeferimento do pedido por parte do
MM. Juiz singular era uma medida que se impunha, constatado que o
sentenciado ainda não reúne condições pessoais de reinserção social.
Consigne-se que, em 19 de dezembro de 2019 (data
recente, portanto), foi ele progredido ao regime intermediário, necessitando
ainda alí permanecer por tempo mínimo razoável para absorção da
terapêutica penal, antes de ser novamente beneficiado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator